Tribunal: TJDFT
Processo: 0009896-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a análise do pedido de acordo direto formulado no ID 21227085 - Pág. 1/3, intime-se o credor MOREIRA &amp; TESTONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) CPF e RG do sócio administrador que assinou o requerimento de acordo; e b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Da mesma forma, visando instruir o pedido de acordo direto formulado no ID 21420625 - Pág. 1/3, intime-se a empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos: a) considerando que o requerimento de acordo direto não foi assinado pelo representante legal da empresa, procuração, com a devida identificação do subscritor, conferindo poderes especiais para o advogado peticionante firmar acordo direto com deságio de 40% do valor do precatório b) CPF e RG do sócio administrador que firmou a procuração para representante legal e do representante que firmar procuração para o advogado que subscreveu requerimento de acordo; c) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 3. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Guará/DF, 4 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto